Tribunal: TJES
Processo: 0008218-06.2015.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008218-06.2015.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALDIMERY APARECIDA DE CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE E QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema "
Para a decisão de pronúncia,

basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor
." (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2.
N
o caso em apareço, a materialidade da tentativa de homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 25063364 (fls. 23/25), pelo Auto de Apreensão (fls. 31), pelo Auto de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 32),
e
pelo Laudo Pericial (fls. 139/141).
O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

3.

Em relação à qualificadora, vejo que a motivação torpe foi atribuída em razão da recorrente visar eliminar a vida da vítima para romper abruptamente a união conjugal e, assim, manter seu relacionamento amoroso com Vinícius. De igual forma, a qualificadora que dificultou a defesa da vítima, eis que o mesmo foi alvo de disparos enquanto dormia, sem poder esboçar qualquer reação.

4.

Dessa forma, entendo por correta a sentença do Magistrado
a quo
ao pronunciar o réu,
devendo
vigora
r,
neste momento, o princípio do
in dubio pro societat
e
,
cabendo a
o Tribunal Popular do J
ú
ri decidir, sob
pena
de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0008218-06.2015.8.08.0030

RECORRENTE: WALDIMERY APARECIDA DE CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WALDIMERY APARECIDA DE CARVALHO DA SILVA

insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares
/ES,
que
a
pronunciou para ser submetid
a
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 1
21, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 29 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90.

Recurso interposto à fl. 1356 e razões recursais apresentadas as fls. 1357/1360, pretendendo-se, em síntese: o reconhecimento da legítima defesa e, consequentemente, a absolvição sumária da recorrente, nos moldes do art. 415, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões apresentadas as fls. 1369/1374 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5365087).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e
entendo
que o recurso não deve ser acolhido,
a
despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

De acordo com o narrado nos autos, no dia 17 de junho de 2015, por volta das 00h15miun, no Sítio Rosinha, localizado no Córrego do Meio, Zona Rural do município de Linhares/ES, Waldemery Aparecida de Carvalho e Vinicius Finco Pampolin, agindo com vontade assassina e em unidade de desígnios, tentaram ceifar a vida de Rogério da Silva, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões, apenas não consumando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.

Waldemery era casada com a vítima, todavia, desde março/abril de 2015 passou a manter relacionamento extraconjugal com Vinicius, o qual era amigo de seu filho mais velho.

Em razão disso, a recorrente decidiu pedir divórcio à vítima, o qual se negou a aceitar o rompimento.

Diante da negativa, Waldemery, a fim de se livrar de seu marido, passou a premeditar seu homicídio, sendo que no dia anterior aos fatos, chegou a se dirigir a um acampamento de ciganos no município de Marilândia/ES, buscando contratar um “pistoleiro”, todavia, ante a ríspida negativa da proposta, convenceu Vinicius, seu amante, a realizar o “serviço” com as próprias mãos.

Waldemery ainda auxiliou Vinicius materialmente, fornecendo-lhe a arma e as munições utilizadas no crime, as quais pertenciam ao seu próprio marido e vítima, retirando tais objetos do guarda-roupa onde ficavam alocados e os colocando em um local previamente combinado, para que Vinicius os pegasse, o que foi feito, possibilitando, inclusive, que antes da execução este último realizasse um “treino-teste” com o aparato criminoso.

Vinicius se dirigiu à residência da vítima, que já dormia em seu quarto ao lado da recorrente, a qual, por sua vez, intencionalmente deixou a janela aberta, onde Vinicius se posicionou quando chegou, enquanto Waldemery levantou-se da cama e se afastou, possibilitando que seu amante efetuasse os disparos de arma de fogo sem riscos a si própria.

Em seguida, Vinicius eva
diu-se do local em uma motocicleta, enquanto a recorrente, dissimuladamente, solicitava socorro aos seus filhos que também estavam na casa, de modo que a vítima foi levada ao hospital por familiares.

Pois bem.

A d. Defesa pugna pel
o reconhecimento da legítima defesa e, consequentemente, a absolvição sumária da recorrente, nos moldes do art. 415, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Eminentes pares, como dito, em que pese os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se ao brocado
in

dubio pro societat
e
.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

“
Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria.
Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).”

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

“
Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.
E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.” (Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. -18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014 – pag. 750/751)

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor.” (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Primeiramente, salienta-se que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ou seja, para a sentença de pronúncia basta que haja prova da materialidade e indícios de autoria, já que somente ao Conselho de Sentença incumbe o julgamento do mérito.

E no caso em apareço, a materialidade da tentativa de homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 25063364 (fls. 23/25), pelo Auto de Apreensão (fls. 31), pelo Auto de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 32), e pelo Laudo Pericial (fls. 139/141).

O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

Cito confissão da recorrente em sede policial (fls. 19/20):

“
(...) Que a declarante mantinha um relacionamento extraconjugal com a pessoa de Vinícius Finco Pampolin, de 19 anos de idade, sendo este amigo de seu filho mais velho Jhonathan; (...) Que há umas três semanas atrás a declarante pediu o divórcio a Rogério; Que, entretanto, Rogério não aceitou e afirmou que a declarante só sairia do lar conjugal “engavetada”, ou seja, morta; Que aliado a negativa do divórcio a declarante recebeu outras ameaças por parte de Rogério para o caso dela tentar sair de casa; (...) Que após essa conversa Rogério então disse a um funcionário da propriedade, de nome Whasginton que estava desconfiado de uma relação entre a declarante e Vinícius; (...) Que tano a declarante tanto Vinícius ficaram muito temerosos em Rogério fazer algum mau a qualquer dos dois; (...) Que então decidiram matar Rogério; Que assim, na data de ontem, realmente foi até Marilândia, no acampamento cigano, tentando contratar alguém para matar Rogério; Que diante da negativa dos ciganos em realizar o serviço a declarante conversou com Vinícius e decidiram que ele mesmo iria assassinar Rogério; Que combinou com Vinícius de que deixaria o revólver de Rogério escondido embaixo de uma árvore, em meio algumas galhadas, situada em frente a umas bananeiras na estrada, relativamente próximo a casa da declarante; (...) Que já a noite, quando a declarante foi ministrar catecismo para adolescentes na igreja Terra Alta, pegou o revólver calibre .38 de Rogério que estava em cima do guarda-roupas e o deixou no local combinado; (...) Que combinou com Vinícius de que ele assassinaria Rogério a meia-noite; Que deitou na cama junto de Rogério por volta das 22:30 horas e mesmo deitada manteve contato com Vinícius; Que a declarante ficou com medo porque Rogério estava se mexendo muito na cama; (...) Que entretanto, Vinícius disse que não tinha mais jeito e a coisa teria de acontecer e que ele ou Rogério iria morrer de qualquer jeito, então ele preferia que Rogério morresse; (...) Que no horário marcado Vinícius apareceu na janela e praticou o crime; (...) Que a declarante havia deixado a janela aberta e Rogério nem desconfiou pois realmente às vezes deixavam mesmo ela aberta; Que depois Vinícius fugiu do local com a arma do crime (...)”.

Cito ainda depoimento do denunciado Vinicius Finco Pampolin em sede policial (fls. 22/24):

“
(...) Que temeroso o declarante comentou com “Mery” que era necessário matar Rogério, pois caso não fizesse, Rogério é que mataria o depoente; Que então “Mery” se propôs em ajudar o declarante no que fosse necessário; (...) Que então o declarante pensou e decidiu fazer “o serviço” por suas próprias mãos”; Que “Mery” disse que o ajudaria e forneceria uma arma de fogo; Que então combinaram de que “Mery” pegaria um revólver calibre .38 do seu próprio marido e deixaria num local onde o declarante pudesse pegar; (...) Que depois disso, no horário marcado, deslocou-se até a casa de “Mery”, localizou as munições e a touca ninja que ela tinha deixado, municiou o revólver e foi até a janela do quarto onde estava Rogério e “Mery”; Que o declarante estava com o revólver carregado com cinco munições e outras três intactas no bolso; Que a janela já estava toda aberta e de lá viu Rogério deitado; (...) Que o declarante aguardou “Mery” se afastar um pouco e então efetuou o primeiro disparo que atingiu a cabeça de Rogério e este caiu da cama; Que já com Rogério no chão o declarante então descarregou toda a arma; Que após praticar o fato se evadiu do local com sua motocicleta, uma CG Fan 125, de cor preta, placa MQW-8603, sendo este o mesmo veículo que tinha ido até lá (...)”.

Assim, diante do contexto apresentado, há provas da existência da tentativa do delito de homicídio e indício de ter sido praticado pela recorrente.

Em relação à qualificadora, vejo que a motivação torpe foi atribuída em razão da recorrente visar eliminar a vida da vítima para romper abruptamente a união conjugal e, assim, manter seu relacionamento amoroso com Vinícius.

De igual forma, a qualificadora que dificultou a defesa da vítima, eis que o mesmo foi alvo de disparos enquanto dormia, sem poder esboçar qualquer reação.

Dessa forma, entendo por correta a sentença do Magistrado
a quo
ao pronunciar o réu, devendo vigorar, neste momento, o princípio do
in dubio pro societat
e
,
cabendo a
o Tribunal Popular do Júri decidir, sob
pena
de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________